Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME. CERTIDÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA OU INSOLVÊNCIA CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A certidão para instruir pedido de falência ou de insolvência civil, com fundamento no artigo 94, II e parágrafo 4o, da Lei no 11.101/2002 (Lei de Falências), não se confunde com a certidão de crédito, prevista na revogada Portaria Conjunta no 73/2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeito modificativo.